Tribunal: TJSP
Processo: 2081298-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Peculato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo Regimental em habeas corpus. Inconformismo pelo indeferimento do pedido liminar. Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória. Necessidade de submissão da matéria ao entendimento da turma julgadora. Agravo regimental improvido.